Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721790-29.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: TATIANA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 23/09/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR